Tribunal: TJBA
Processo: 0504181-59.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504181-59.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CLAUDIA BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE GEOGRAFIA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em mandado de segurança para determinar a nomeação e posse de candidata aprovada na 16ª colocação no concurso para Professor de Geografia – Edital nº 01/2013. A impetrante demonstrou que não foi convocada durante a vigência do certame, apesar da existência de 179 contratações temporárias irregulares para a mesma função.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se a candidata, classificada fora do número de vagas previstas no edital (16ª posição para 2 vagas), possui direito subjetivo à nomeação em razão de preterição arbitrária, caracterizada por contratações precárias para o mesmo cargo durante a validade do certame.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STF, no Tema 784 (RE 837.311), reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas quando demonstrada preterição arbitrária mediante contratações temporárias imotivadas.

2. A robusta prova documental nos autos comprova que o Município selecionou 179 professores temporários e firmou TAC reconhecendo a irregularidade nas contratações temporárias, o que, aliado à permanência dessas contratações por toda a vigência do concurso, configura a preterição alegada.

3. Precedente da própria Quarta Câmara Cível (APL 0502750-87.2017.8.05.0039, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá) envolvendo o mesmo Município de Camaçari reforça a conclusão pela ilegalidade das contratações precárias em detrimento dos candidatos aprovados no certame.

4. A sentença não viola o princípio da separação dos poderes, tratando-se de controle de legalidade sobre ato administrativo vinculado quando demonstrada preterição arbitrária.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público possui direito subjetivo à nomeação quando comprovada a preterição por contratações temporárias realizadas durante a vigência do certame. 2. A seleção de 179 professores temporários e a assinatura de TAC reconhecendo a irregularidade dessas contratações configuram preterição arbitrária nos termos do Tema 784 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 1.003, § 5º, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; TJBA, APL 0502750-87.2017.8.05.0039, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 05.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0504181-59.2017.8.05.0039
, da Comarca de CAMAÇARI, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como
Apelada
ANA CLAUDIA BORGES DE SOUZA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora